Tribunal: TJSP
Processo: 1135354-15.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000190668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1135354-15.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
E.Z.L.I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO
LTDA,
são
embargados LUIZ LINCOLN SILVA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALINE THAIS DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1135354-15.2016.8.26.0100/50001
Comarca : SÃO PAULO
Ação
: COMPRA E VENDA
Embargante: E.Z.L.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Embargados: LUIZ LINCOLN SILVA DE ALMEIDA E
OUTRA
VOTO no 29262
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE
NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
E.Z.L.I. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão
colegiada de fls. 359/363 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao
recurso da ré.
Sustenta a embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que a retenção de valores deve ser feita nos
termos do contrato ou de percentual de 25% para atender à
despesas administrativas e para funcionar como medida
punitiva pelo rompimento do contrato e prequestiona a matéria.
Impugna, ainda, o termo inicial dos juros de mora. Pede a
integração do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão ora embargado, observa-se que a embargante não
demonstra a existência de qualquer vício no julgado capaz de
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com efeito, a decisão colegiada da 5a Câmara de
Direito Privado entendeu pela rescisão do contrato de compra e
venda de imóvel, com a devolução de 90% do valor total e a
retenção de 10% para as despesas administrativas, com termo
inicial dos juros de mora a contar da citação.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão da embargante de ver reexaminada
e decidida a controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator